Tribunal: TJPA
Processo: 0001003-34.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001003-34.2012.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: MARIA MARLEIDE CARNEIRO DE FREITAS STOFEL, LUZIA ROZA FILHA, MARIA ANTONIA ANDRADE DE ALMEIDA, ADEILDO SILVA DE ABREU, MARIA DE JESUS LOPES PEREIRA, IVAI DE SOUZA OLIVEIRA, ELIZABETE GOMES MOREIRA, ROSINETE SILVA SOUSA, ERISVALDO ALVES FERNANDES, ODETE REGO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001003-34.2012.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

ADVOGADO: ANTONIO JAIRO DOS SANTOS ARAUJO – OAB/PA8603

APELADOS: MARIA MARLEIDE CARNEIRO DE FREITAS STOFEL; LUZIA ROZA FILHA; MARIA ANTONIA ANDRADE DE ALMEIDA; ADEILDO SILVA DE ABREU; MARIA DE JESUS LOPES PEREIRA; IVAI DE SOUZA OLIVEIRA; ELIZABETE GOMES MOREIRA; ROSINETE SILVA SOUSA; ERISVALDO ALVES FERNANDES; ODETE REGO DE OLIVEIRA

ADVOGADOS: JOAO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA – OAB/PA 10783 E CLEUDE FERREIRA PAXIÚBA- OAB/PA 11625

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMA 805 DO STF E 910 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da questão diz respeito ao inconformismo do apelante, que alega o excesso apurado a partir da utilização de percentuais ilegais de juros, os quais foram fixados os juros de mora de 1% ao mês ou 12% ao ano, quando na verdade deveria ser corrigido com juros de 0,5% ao mês e 6% ao ano.

No caso em tela, a sentença recorrida (id n° 1427196) homologou os cálculos apresentados pela parte autora apresentados nos autos do processo n° 0000858-61.2001.8.14.0024 (id n° 8678455), demonstrando que o recurso de apelação interposto fora negado seguimento, prevalecendo o disposto na sentença de id n° 8678455, a qual, em seu dispositivo, se limitou a julgar procedente a ação de cobrança (...) “a ser acrescido de juros de mora e correção monetária na forma legal”.

Destarte, ao que parece, não está claro qual índice de juros e correção monetária foi aplicado ao caso concreto, não podendo o apelante escolher qual índice aplicar, optando pelo que melhor lhe beneficia.

Assim, apesar de não assistir razão em seu recurso de apelação, os juros e correção monetária são matérias de ordem pública, de modo que passo a fixá-los neste momento processual.

Outrossim, deve-se aplicar o estabelecido no julgamento do RE 870.957/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal definiu que é inconstitucional a correção monetária com base na caderneta de poupança, sendo inaplicável o art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. E em relação aos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias (como no caso em tela), entendeu pela possibilidade de utilização do índice da caderneta de poupança.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, especificou quais índices são aplicáveis para cada natureza da condenação, vejamos: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Dessa forma, a correção monetária deverá ser calculada com amparo no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período e os juros de mora, pelos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança.

Recurso conhecido e desprovido.

No entanto, por ser matéria de ordem pública, fixo os juros e correção monetária conforme consta no presente voto.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1° Vara Cível e Empresarial de Itaituba
, que rejeitou os embargos à execução fiscal.

Historiando os fatos, o Município de Itaituba propôs os embargos à execução nos autos da Ação de Cobrança n° 000858-21.2001.8.14.0024, na qual foi condenado ao pagamento de 13° salário do ano 2000, bem como o salário do mês de dezembro /2000, salário família e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios, com juros legais de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC/IPC.

O embargante levantou teses relacionadas a impossibilidade de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública nos próprios autos e impugnou os cálculos.

O juízo
a quo
rejeitou os embargos à execução, nos seguintes termos (id n° 1427196):

“(...)No que diz respeito ao alegado excesso na execução, as normas processuais tanto do CPC/73 (art. 730-A, §5º) quanto a do CPC/2015 (art. 525, §4º e art. 917, §§3º e 4º) determinam que a análise de tal argumento é obrigatoriamente condicionada à apresentação de demonstrativo discriminado de cálculo, o qual não foi devidamente acostado ao feito, considerando, inclusive que o mero cálculo aritmético inserido no bojo da peça inicial não é suficiente para tanto, já que sequer traz o montante condenatório equivalente ao da sentença pertinente ao caso.

Ademais, os documentos que acompanham a inicial, caso constituam planilhas pormenorizadas não estão sequer legíveis, pelo que também não satisfazem a norma processual. Portanto, nesse ponto, os presentes Embargos merecem rejeição liminar.

Por fim, registro que não restou demonstrado que o embargado lançou mão de parâmetros equivocados para cálculo dos juros de mora e correção monetária, os quais, de fato, configuram matéria de ordem pública, mas não merecem correção.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da presente lide para REJEITAR OS EMBARGOS à EXECUÇO, homologando-se, desde já, os cálculos apresentados pela parte autora nestes autos.

Outrossim, condeno o executado/embargante ao ressarcimento das custas processuais eventualmente despendidas pelo embargado e ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, I a IV, do CPC.

Tendo em vista o valor da condenação,
deixo de aplicar o reexame necessário
previsto no art. 496, III, do Estatuto Instrumentário Civil, já que a sentença teve valor certo não excedente a cem salários mínimos.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente e juntando-se cópia da presente sentença aos autos de execução (...).”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ITAITUBA interpôs recurso de apelação (id n° 1427197).

Em suas razões, aponta que os recorridos não apresentaram manifestação aos embargos à execução, de modo que aquiesceram com todos os termos.

Assevera que a sentença ignorou que o valor cobrado pelo recorrido foi ilegalmente corrigido com base em juros de mora de 1% ao mês ou 12% ao ano, quando na verdade deveria ser corrigido com juros de 0,5% ao mês e 6% ao ano.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença para que sejam expurgados do valor devido os excessos apurados a partir da utilização de percentuais indevidos de juros.

MARIA MARLEIDE CARNEIRO DE FREITAS E OUTROS apresentaram contrarrazões (id n° 1427199).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

O cerne da questão diz respeito ao inconformismo do apelante, que alega o excesso apurado a partir da utilização de percentuais ilegais de juros, os quais foram fixados os juros de mora de 1% ao mês ou 12% ao ano, quando na verdade deveria ser corrigido com juros de 0,5% ao mês e 6% ao ano.

Analisando os autos, constata-se que o apelante, ao opor embargos à execução, não apresentou planilha de cálculo devidamente discriminada para demonstrar o valor que entende correto, se limitando apenas a mencionar que os juros de mora devem obedecer ao patamar de 0,5% ao mês ou 6% ao ano.

Somado a isso, no caso em tela, a sentença recorrida (id n° 1427196) homologou os cálculos apresentados pela parte autora apresentados nos autos do processo n°
0000858-61.2001.8.14.0024 (id n°
8678455), demonstrando que o recurso de apelação interposto fora negado seguimento, prevalecendo o disposto na sentença de id n° 8678455, a qual, em seu dispositivo, se limitou a julgar procedente a ação de cobrança (...) “a ser acrescido de juros de mora e correção monetária na forma legal”.

Destarte, ao que parece, não está claro qual índice de juros e correção monetária foi aplicado ao caso concreto, não podendo o apelante escolher qual índice aplicar, optando pelo que melhor lhe beneficia.

Assim, apesar de não assistir razão em seu recurso de apelação, os juros e correção monetária são matérias de ordem pública, de modo que passo a fixá-los neste momento processual.

Outrossim, deve-se aplicar o estabelecido no julgamento do RE 870.957/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal definiu que é inconstitucional a correção monetária com base na caderneta de poupança, sendo inaplicável o art. 1°- F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. E em relação aos juros de mora nas relações jurídicas não-tributárias (como no caso em tela), entendeu pela possibilidade de utilização do índice da caderneta de poupança.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, especificou quais índices são aplicáveis para cada natureza da condenação, vejamos:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

Dessa forma, a correção monetária deverá ser calculada com amparo no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período e os juros de mora, pelos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

No entanto, por ser matéria de ordem pública, fixo os juros e correção monetária conforme consta no presente voto.

É o voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2021